Tribunal: TCU
Processo: 017.442/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e multa em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso que tinha por objeto "Ações de Atendimento Emergencial, de Socorro, Assistência e Restabelecimento de Serviços Essenciais".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto pelo Sr. Ângelus Cruz Figueira, ex-prefeito do Município de Manacapuru-AM, gestão de maio de 2010 a 31/12/2012, contra o Acórdão 9386/2017-TCU-Segunda Câmara , que apreciou tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do extinto Ministério da Integração Nacional; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos dos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.